Tribunal: TJDFT
Processo: 0000673-88.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o art. 383, do CPP, se o juiz entender cabível nova definição jurídica do fato delituoso descrito na peça acusatória, poderá corrigir a classificação formulada, o que não configura violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório ou da congruência.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, especialmente no depoimento da vítima prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coeso com a versão dada em sede inquisitiva.
3. Mantém-se a pena aplicada, corretamente dosada.
4. Recurso conhecido e desprovido.